Tribunal: TJMT
Processo: 1006265-13.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006265-13.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANNY KAROLINE SOARES SANTOS - CPF: 022.588.751-70 (ADVOGADO), KAWANNE APARECIDA DA COSTA - CPF: 061.512.111-03 (PACIENTE), LUCAS DA SILVA LACERDA - CPF: 061.672.661-90 (PACIENTE), FÓRUM DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), ANNY KAROLINE SOARES SANTOS - CPF: 022.588.751-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRISÃO DOMICILIAR. MATERNIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROPORCIONALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou e manteve as prisões preventivas
dos paciente
s
no âmbito de ação penal pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, no contexto de investigação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, fundada em dados telemáticos, com alegação defensiva de ausência de fundamentação concreta, participação periférica, possibilidade de medidas cautelares diversas e, quanto à paciente, direito à prisão domiciliar em razão da maternidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes à luz de fundamentação concreta e individualizada; (
ii
) estabelecer se é adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, especialmente a prisão domiciliar em razão da maternidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, sendo inadmissível a extensão automática da gravidade abstrata da organização criminosa a todos os investigados sem aferição do grau de participação de cada agente.

4. O
habeas corpus
não comporta dilação probatória, mas admite o controle da legalidade da decisão constritiva quanto à presença de elementos concretos que justifiquem a medida extrema.

5. A revogação superveniente da prisão preventiva de um dos pacientes, com imposição de medidas cautelares diversas, afasta o interesse processual quanto ao ponto, caracterizando perda do objeto.

6. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos casos de maternidade de criança menor de 12 anos, constitui medida compatível com a
cautelaridade
penal, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.

7. A ausência de indícios de atuação relevante ou liderança na organização criminosa, aliada a condições pessoais favoráveis, autoriza a adoção de medidas cautelares menos gravosas.

8. O encerramento da instrução criminal reduz o risco de interferência na produção probatória, enfraquecendo fundamento para a manutenção da prisão preventiva.

9. O princípio da proporcionalidade impõe a escolha da medida cautelar menos gravosa suficiente para garantir a ordem pública e a regularidade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

“A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, vedada a generalização baseada na gravidade abstrata do delito ou da organização criminosa”.

“A superveniente revogação da prisão preventiva implica perda do objeto do habeas corpus quanto ao paciente beneficiado”.

“A prisão domiciliar é medida adequada à substituição da prisão preventiva de mãe de criança menor de 12 anos, quando ausentes elementos que indiquem risco concreto não mitigável por cautelares diversas”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006265-13.2026.8.11.0000

PACIENTE: KAWANNE APARECIDA DA COSTA, LUCAS DA SILVA LACERDA
IMPETRANTE: ANNY KAROLINE SOARES SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de
L
ucas da Silva Lacerda e
Kawanne
Aparecida da Cost
a, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, no âmbito da Ação Penal n. 1001422-40.2025.8.11.0032, em que os pacientes foram denunciados, em tese, pela prática dos delitos previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Extrai-se dos autos que a persecução penal decorre de investigação voltada à apuração de associação criminosa estruturada para o tráfico de drogas na região de Jangada/MT, supostamente vinculada à
facção Comando Vermelho
, com base, sobretudo, em elementos colhidos mediante extração de dados telemáticos autorizada judicialmente, os quais teriam revelado a existência de grupo organizado, com divisão de tarefas, movimentação financeira e comunicação por meio de aplicativos de mensagens.

No curso da ação penal, foi decretada a prisão preventiva dos pacientes, a qual veio a ser mantida pelo
j
uízo de origem ao apreciar pedidos de revogação formulados pelas defesas, ao fundamento de persistirem os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta das condutas e da suposta inserção dos acusados em organização criminosa.

Na impetração, sustenta a defesa, em síntese, a ausência de elementos concretos aptos a justificar a custódia cautelar, afirmando que os pacientes não integrariam o núcleo estruturado da organização, inexistindo apreensão de drogas em seu poder ou participação direta nas comunicações do grupo investigado, sendo apontadas, em relação a ambos, apenas movimentações financeiras isoladas.

Aduz, ainda, a presença de condições pessoais favoráveis, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e, quanto à paciente
Kawanne
, o direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de ser mãe de criança menor de 12 anos.

Em sede liminar, foi parcialmente deferida a ordem, para substituir a prisão preventiva de
Kawanne
Aparecida da Costa

por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, ao fundamento de incidência do regime protetivo dos
arts
. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, em consonância com o princípio do melhor interesse da criança, mantendo-se, à época, a custódia cautelar de Lucas da Silva Lacerda.

Prestadas as informações, a autoridade apontada como coatora destacou a regularidade da investigação, a existência de elementos indicativos de atuação dos pacientes no contexto da organização criminosa, bem como o estágio avançado da ação penal, já com realização de audiência de instrução e colheita de provas, ressaltando, ainda, que, posteriormente à decisão liminar, sobreveio revogação da prisão preventiva de
Lucas da Silva Lacerda
, com substituição por medidas cautelares diversas, bem como a efetiva implementação da prisão domiciliar da paciente
Kawanne
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
escrito
, manifestou-se pelo conhecimento da ordem e, no mérito, pela sua denegação, sustentando, quanto a
Lucas
, a perda superveniente do objeto, diante da revogação da prisão preventiva, e, em relação a
Kawanne
, a subsistência dos requisitos da custódia cautelar, reputando insuficiente a substituição por medidas alternativas e afastando a incidência automática da prisão domiciliar em razão da maternidade.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual, dele conheço.

A controvérsia posta em julgamento gravita em torno da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes, no contexto de investigação que apura a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em cenário de alegada atuação em organização criminosa estruturada, bem como da adequação das medidas cautelares impostas no curso da ação penal.

Conforme se depreende dos autos, a imputação repousa, essencialmente, em elementos oriundos de investigação telemática, que indicariam a existência de grupo organizado, com divisão de tarefas e movimentação financeira vinculada ao tráfico de entorpecentes, no qual os pacientes teriam, em tese, alguma forma de inserção, notadamente no que diz respeito à circulação de valores.

Todavia, já na decisão liminar proferida nestes autos, destacou-se que, embora o contexto investigativo revele, em princípio, estrutura criminosa relevante, a análise da necessidade da prisão preventiva deve ser realizada à luz das circunstâncias concretas e individualizadas de cada acusado, não sendo juridicamente admissível a transposição automática da gravidade global da organização para todos os seus supostos integrantes, sem a devida aferição do grau de envolvimento de cada um.

Nesse ponto, cumpre reiterar que o
habeas corpus
, por sua natureza e limites cognitivos, não se presta ao revolvimento aprofundado do acervo probatório, sobretudo quando a controvérsia envolve a valoração de elementos que demandam instrução mais ampla, sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que “
o habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de matérias afetas ao mérito da ação penal
”, como já decidido no N.U 1022955-93.2021.8.11.0000, da Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto.

Ainda assim, é possível, em sede de cognição sumária, verificar se a decisão constritiva se ancora em fundamentos concretos e individualizados, ou se se limita a reproduzir, de forma genérica, a gravidade abstrata dos delitos.

No caso em exame, embora a decisão de origem apresente fundamentação formalmente idônea quanto à existência de investigação estruturada e à gravidade do contexto delitivo, os elementos constantes dos autos revelam, com maior nitidez, a posição diferenciada ocupada pelos pacientes dentro do suposto grupo criminoso.

No tocante ao paciente

Lucas da Silva Lacerda
,
verifica-se que
o próprio Juízo de origem
, em momento posterior, reconheceu que sua participação estaria vinculada, em tese, ao recebimento de valores por meio de transferências bancárias, sem indicação de atuação direta na execução do tráfico ou de envolvimento em condutas dotadas de violência ou grave ameaça, circunstância que, aliada ao estágio avançado da instrução criminal, levou à revogação de sua prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante desse quadro, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto do
writ
em relação a referido paciente, nos termos, inclusive, do parecer ministerial, porquanto inexistente, no momento presente, constrição à sua liberdade que justifique a intervenção desta Corte.

Diversa, contudo, é a situação da paciente
Kawanne
Aparecida da Costa
,
cuja prisão preventiva foi substituída, em sede liminar, por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, em razão de sua condição de mãe de criança menor de 12 anos.

A esse respeito, convém enfatizar que a substituição da prisão preventiva por domiciliar não representa esvaziamento da
cautelaridade
penal, mas, antes, sua reconfiguração à luz de valores constitucionais relevantes, notadamente a proteção integral da criança e o princípio do melhor interesse do menor.

A
jurisprudência desta Corte tem evoluído no sentido de compatibilizar a necessidade de tutela da ordem pública com a proteção da maternidade e da infância, reconhecendo que a prisão domiciliar se revela medida adequada em hipóteses em que, embora presentes indícios de autoria e materialidade, não se evidencie papel de liderança ou protagonismo relevante na estrutura criminosa, tampouco risco concreto que não possa ser mitigado por medidas menos gravosas.

Nesse sentido, no julgamento do HC nº 1029055-25.2025.8.11.0000, esta Primeira Câmara Criminal firmou a orientação de que
“
a prisão preventiva é cabível para garantia da ordem pública em hipóteses de atuação em organização criminosa estruturada, mas admitiu, expressamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas quando presentes condições pessoais favoráveis e inexistente papel de liderança do acusado no grupo, solução que se mostra consentânea com o caso ora examinad
o
”
.

Ainda naquele precedente, ao se examinar situação de corréu em condições semelhantes, reconheceu-se a possibilidade de extensão dos efeitos da decisão mais benéfica, assentando-se que a identidade fático-processual e a inexistência de fundamentos exclusivamente pessoais autorizam tratamento isonômico, o que reforça a necessidade de análise individualizada e proporcional da medida cautelar.

No que concerne especificamente à prisão domiciliar, já se assentou que sua adoção
se revela
compatível com a orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que privilegiam o melhor interesse da criança, mesmo em delitos de maior gravidade, quando ausentes hipóteses legais impeditivas, conforme decidido no N.U 1046311-78.2025.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues.

De igual modo, a Segunda Câmara Criminal já firmou compreensão de que
“
a ausência de elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, aliada a condições pessoais favoráveis, recomenda a substituição da custódia por medidas cautelares diversas
”
, entendimento consagrado no N.U 1020011-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro.

Não se pode olvidar, ainda, que
esta
própria Primeira Câmara Criminal já advertiu que
“
a prisão preventiva demanda fundamentação concreta e individualizada, revelando-se desarrazoada quando o delito não envolve violência, o agente é primário e ostenta bons antecedentes, hipótese em que se mostra preferível a adoção de providências menos gravosas
”
, nos termos do N.U 1020139-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri.

Acrescente-se que a instrução criminal já se encontra encerrada, com oitiva das testemunhas e interrogatório dos réus, circunstância que reduz significativamente o risco de interferência na produção probatória, enfraquecendo, por conseguinte, um dos fundamentos clássicos da prisão preventiva.

Nesse cenário, a solução adotada na decisão liminar mostra-se equilibrada e juridicamente adequada, pois preserva a finalidade cautelar do processo penal, ao mesmo tempo em que resguarda direitos fundamentais de especial relevo, notadamente aqueles relacionados à proteção da criança.

Não se desconhece que a decisão de origem, ao manter a prisão domiciliar, também se ampara em fundamentos legítimos, reconhecendo a persistência, em tese, dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Contudo, a escolha da modalidade de cautelar, entre as várias possíveis, deve observar o princípio da proporcionalidade, privilegiando-se, sempre que possível, a medida menos gravosa suficiente à tutela dos interesses processuais.

Assim, inexistindo constrangimento ilegal patente e estando a paciente submetida a medida cautelar adequada e suficiente, não há razão para reformar a solução liminarmente adotada.

Pelo exposto, em
parcial
consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,

reconheço a perda superveniente do objeto em relação ao paciente Lucas da Silva Lacerda
e, no mais,

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
,
para confirmar a liminar anteriormente deferida
, mantendo a substituição da prisão preventiva da paciente
Kawanne
Aparecida da Costa
por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico e demais condições fixadas, por se revelar medida adequada, proporcional e suficiente à garantia da ordem pública e à regularidade da instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026